Tribunal: TJDFT
Processo: 0742464-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO SEMESTRAL DE VALORES. PRIVAÇÃO INDEVIDA DO CRÉDITO. EXECUÇÃO REALIZADA NO INTERESSE DO CREDOR. ART. 797 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o Código de Processo Civil, a execução é realizada no interesse do exequente (art. 797).
2. A limitação do levantamento dos valores a cada 6 (seis) meses configura uma privação indevida do crédito do exequente, especialmente considerando que ele é idoso e provavelmente utilizará o valor para sua subsistência.
3. A transferência de valores diretamente do órgão pagador dos executados para a conta titularizada pelo agravante atende aos interesses do exequente sem gerar uma sobrecarga de trabalha para o Cartório Judicial Único – CJU.
4. Recurso conhecido e provido.